Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. AQUISIÇÃO. DATA DA OUTORGA DA PERMISSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A permissão de uso de quiosque tem repercussão econômica e, por isso, é objeto de partilha. Ainda que a área já fosse ocupada informalmente, considera-se a data da aquisição do direito o momento da outorga da permissão de uso a um dos companheiros.
2. Na hipótese, há controvérsia acerca da data de início da exploração econômica do espaço. Contudo, a outorga da permissão ao apelado pelo Distrito Federal ocorreu somente em 2011, já durante a união estável. Assim, o direito de permissão de uso deve ser incluído na partilha.
3. A cessão de direitos decorrentes de contrato de compra e venda de carro com pacto acessório de alienação fiduciária é partilhável: não o veículo em si, porquanto sua propriedade só se torna plena após o pagamento de todas as parcelas do financiamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.